Tribunal: TJDFT
Processo: 0743760-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
I. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. II. PRELIMINARES. II.1. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. II.2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. II.3. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. II.4. AVALIAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO TARDIA. REVELIA CARACTERIZADA. PRECLUSÃO TEMPORAL DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES INICIAIS CONFIRMADA POR PROVA DOCUMENTAL. III. BENFEITORIAS E USUCAPIÃO. QUESTÕES FÁTICAS DE IMPOSSÍVEL ARGUIÇÃO AO REVEL QUANDO PRECLUSO O DIREITO DE RESPOSTA EM CONTESTAÇÃO. IV. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preliminar de nulidade da sentença por violação aos limites do pedido. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, nos termos da regra expressa no art. 322, § 2o, do CPC. No caso concreto, em interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da petição inicial para dela extrair o pedido, o magistrado de primeira instância, ao decidir o mérito da causa, construiu uma ratio decidendi coesa com o conjunto da postulação, atendendo, por tal modo, ao dever de motivação. Com completude fundamentou a conclusão lançada no dispositivo da sentença ao julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para decretar a extinção do condomínio entre as partes. Provimento judicial estabelecido com observância dos requisitos dos arts. 17, 141 e 492 do CPC. Preliminar de nulidade por violação ao princípio da congruência rejeitada.
2. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. A sentença examinou de modo fundamentado o conjunto da postulação e das provas reunidas nos autos e considerou todos os elementos relevantes para a solução da controvérsia trazida a conhecimento do Poder Judiciário. Inconformismo manifesto com o provimento judicial de mérito que desatende aos interesses da parte apelante. Preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional rejeitada.
3. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.
4. Preliminar de nulidade do mandado de citação com a finalidade de intimação acerca da avaliação do imóvel e da própria avaliação judicial. A alegação de nulidade deve ser formulada na primeira oportunidade em que coube à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Preliminar de nulidade do mandado de citação e da avaliação judicial rejeitada.
5. Inadmissível ao réu revel - parte que comparece ao processo somente após o despacho saneador - trazer a exame da Corte de Revisão questões fáticas que haveria de ter arguido na peça defensiva, a qual, por injustificada inércia, deixou de submeter a exame do juízo de primeiro grau no momento oportuno. Hipótese em que a preclusão operada do direito de resposta impede o revel de posteriormente alegar dita temática em sede recursal. Situação processual em que a revelia produz todos os seus naturais efeitos.
6. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.